Tribunal: TJES
Processo: 0003738-86.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003738-86.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON ONOFRE LOPES MENDONCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO
COM EMPREGO DE ARMA BRANCA -
JURIDICIDADE DA CONDENAÇÃO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA –
INVIABILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE RECURSOS EM LIBERDADE - A
PELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A pena-base deve ser redimensionada quando não apresentada fundamentação apta para fins de negativação de algumas circunstâncias judiciais.

Quanto a
culpabilidade,
restou suficientemente registrado fator de maior censurabilidade;
os antecedentes
estão efetivamente maculados;

Inviável utilizar-se da mesma condenação observada para valorar os antecedentes, para, isoladamente, também reputar como negativa a
personalidade do agente;
não se revela escorreita a utilização do argumento isolado de uso de drogas para projetar, de forma intensa, a conclusão negativa acerca da
conduta social do agente;
os
motivos,
se não comprovados, não podem refletir negativamente na pena imposta;
as circunstâncias
não podem ser reputadas de forma desfavorável, ao argumento de emprego de arma branca, por se tratar de causa de aumento de pena devidamente prevista no tipo penal infringido;
as consequências
foram valoradas de forma escorreita, à luz do estrago feito na coisa roubada;
o comportamento da vítima
, se nada contribuiu para o delito, revela circunstância neutra.

2.
Mantida a postura judicante adotada em casos como tais, para aplicar a fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria, em razão da reconhecida confissão, eis que adotado critério diverso sem a devida fundamentação.

Registre-se que
“
é
jurisprudência pacífica
dos tribunais superiores que
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6
(um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado”.
(AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017) (AgRg no AREsp n. 1.833.969/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/5/2021).

3.
Incidente a causa de aumento de pena em razão do cometimento do delito com emprego de arma branca, motivo pelo qual aumenta-se em 1/3.

4.
Mantido o regime fechado para início de cumprimento de pena, por se tratar de réu reincidente e pela apuração de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

5.
Afere-se fundamentação apta para negar o direito do réu de recorrer em liberdade.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAYCON ONOFRE LOPES MENDON
ÇA
,

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM
ª

JUÍZA DE DIREITO
DA
3
ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
,
que, em síntese, julgou procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o apelante pela prática do delito de roubo, implementado com emprego de arma branca, à pena de com que resultou lesão corporal grave (art. 157, § 3º, inc. I, do Código Penal), à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
A pena-base se projetou de forma exasperada, à luz de duas circunstâncias judiciais reputadas como desfavoráveis sem a devida fundamentação;
2.
O quantum de diminuição decorrente da incidência da confissão se projetou de forma diminuta, distante da recomendada fração de 1/6, e de igual forma sem fundamentação;
3.
Se revela patente o direito de interpor recursos em liberdade.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que o recurso merece ser conhecido e parcialmente provido.

A exordial acusatória destaca, em síntese, que no dia 16 de maio de 2023 o apelante praticou, com emprego de uma faca, o roubo de um celular em face da vítima que se encontrava trabalhando no censo do IBGE, sendo alcançado por populares após a prática criminosa.

A autoria e materialidade foram devidamente comprovadas, e não são objeto de irresignação.

Quanto a dosimetria o apelo merece acolhimento,
tendo em vista que foram valoradas de forma desfavorável ao apelante todas circunstâncias judiciais, existindo fundamentação idônea apenas com relação a culpabilidade, antecedentes e consequências do crime.

Eis o que fora externado na origem:
“
Tendo em vista a
culpabilidade
, devidamente evidenciada, merecendo o acusado reprimenda estatal, em especial por se tratar de crime cometido em plena manhã, denotando especial audácia;
antecedentes,
reincidente, conforme espelho de GE já acostado aos Autos;
personalidade,
voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível;
conduta social,
com autorrelato de uso de drogas;
motivos
, não comprovados e que não justificam o crime;
circunstâncias
, desfavoráveis, tratando-se de crime cometido com emprego de arma branca, o que exacerba a periculosidade in concreto

dos fatos, em desfavor de vítima do sexo feminino, fisicamente inferior e em exercício de atividade laboral;
consequências
do crime que são relevantes, eis que, conquanto apreendido o bem subtraído, estava avariado;
comportamento da vítima,
que não facilitou a prática criminosa e a situação financeira do acusado, de menor sorte”.

Como visto, quanto a
culpabilidade,
restou suficientemente registrado fator de maior censurabilidade;
os antecedentes
estão efetivamente maculados;

Inviável utilizar-se da mesma condenação observada para valorar os antecedentes, para, isoladamente, também reputar como negativa a
personalidade do agente;
não se revela escorreita a utilização do argumento isolado de uso de drogas para projetar, de forma intensa, a conclusão negativa acerca da
conduta social do agente;
os
motivos,
se não comprovados, não podem refletir negativamente na pena imposta;
as circunstâncias
não podem ser reputadas de forma desfavorável, ao argumento de emprego de arma branca, por se tratar de causa de aumento de pena devidamente prevista no tipo penal infringido;
as consequências
foram valoradas de forma escorreita, à luz do estrago feito na coisa roubada;
o comportamento da vítima
, se nada contribuiu para o delito, revela circunstância neutra.

Assim, subsistindo três circunstâncias judicias valoradas de forma adequada, e tendo em vista o critério adotado na instância originária quanto ao peso de cada circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, (mais benéfico se utilizada a recomendada fração de 1/8, sobre o intervalo existente entre a pena máxima e pena mínima prevista no tipo penal apreciado), fixo a pena-base no caso concreto no importe de 05 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Mantenho a postura judicante adotada em casos como tais, para aplicar a fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria, em razão da reconhecida confissão, eis que adotado critério diverso sem a devida fundamentação.

Registre-se que
“
é
jurisprudência pacífica
dos tribunais superiores que
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6
(um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado”.
(AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017) (AgRg no AREsp n. 1.833.969/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/5/2021).

Fixo a pena intermediária, portanto, em 04 anos e 02 meses de reclusão.

Incidente a causa de aumento de pena em razão do cometimento do delito com emprego de arma branca, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3,
fixando-a em definitivo no patamar de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, inalterada a pena de multa, eis que suficiente para fins de aplicação no caso concreto.

Mantenho o regime fechado
para início de cumprimento de pena, por se tratar de réu reincidente e pela apuração de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Deveras,
“
A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos”.

(AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021).

É o caso dos autos.

Afiro fundamentação apta para negar o direito do réu de recorrer em liberdade.

Da análise do provimento referenciado afere-se que o juízo concretizou a referida negativa com base em argumento apto para tanto, qual seja, a inalterabilidade dos motivos que ensejaram a prisão do apelante, e é de se destacar que não se revela pertinente eventual decisão de soltura após o reconhecimento, em sede de cognição plena, de elementos que deságuam na condenação.

Deve ser reafirmado, portanto, que o recorrente passou recolhido pela toda a instrução processual recolhido cautelarmente, e que também já decidiu o STJ que
“A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal”
. E ainda:
“É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da recorrente.
[...]” (STJ, AgRg no RHC n. 124.481/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 5/5/2020.)

É o caso dos autos e, à luz dos exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO PARA FINS DE REDIMENSIONAR A PENA IMPOSTA, NOS TERMOS CONTIDOS NESTE VOTO.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
- Acompanho o relator.